Tribunal: STF
Processo: RHC 216395
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Claudimar Gonçalves Pereira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 718.863/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de quatro anos, onze meses e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta dias-multa, pela prática do crime previsto no § 1º e nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 c/c o inc. I do art. 61 do Código Penal (furto qualificado), tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 1-11, e-doc. 6).



    3. A defesa interpôs Apelação Criminal (proc. n. 1.0338.20.001052-2/001), Relator o Desembargador Edison Feital Leite, à qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento, nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, §§1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PROVA PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO - COMPATIBILIDADE - DETRAÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUE PERMITAM O IMEDIATO CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA - COMPETÊNCIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO. Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, facilmente aferível sem que se requeiram maiores qualificações técnicas, não se faz indispensável a realização da prova pericial, a qual pode ser suprida por outros meios de prova, inclusive a testemunhal. Para o reconhecimento da majorante do furto praticado durante o repouso noturno, afigura-se suficiente que o crime ocorra durante o período de descanso, horário de reduzida vigilância sobre o patrimônio tanto pela vítima quanto eventualmente por terceiros. Tal causa de aumento visa coibir a prática do crime no período em que o patrimônio se encontra mais vulnerável, constituindo circunstância objetiva que deve incidir sempre que a subtração ocorrer durante o repouso noturno. Sendo insuficientes as informações acerca da real situação prisional do réu, a análise da detração, prevista no art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal, deve ficar a cargo do juízo da execução penal. Em observância à declaração de Inconstitucionalidade formal do art. 10, inciso II, da Lei Estadual n° 14.93912003 pelo órgão Especial deste Tribunal, não é possível a Isenção das custas processuais. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal. v.v.: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NÃO CABIMENTO - REPRIMENDA ESTABELECIDA CONFORME OS CRITÉRIOS LEGAIS. Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (fl. 1, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    4. Em 24.1.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0338.20.001052-2/001, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 718.863/MG no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegado monocraticamente em 16.3.2022.



    5. Em 19.4.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 155, §§ 1º E 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA.



    1. Na hipótese, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição, ultrapassa os limites cognitivos do habeas corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, no caso, implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição.



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 34).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente sustenta a ausência de provas para a condenação.



    Alega ser desnecessário reexaminar as provas “para perceber que o sentenciante presumiu não somente a autoria do furto mas também o concurso de agentes, no que foi avalizado pela decisão do TJMG, impondo ao recorrente uma elevada pena fulcrada nas ilações do julgador e pautada no relato dos supostos receptores que, nas palavras do sentenciante ‘não teriam por que inventar aquilo’ e na palavra do policial no sentido de que o agravante ‘é conhecido no meio policial’” (fl. 7, e-doc. 41).



    Assevera que “os relatos das principais testemunhas não foram devidamente reproduzidos em juízo, em clara afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa” (fl. 7, e-doc. 41).



    Argumenta que “não se pode admitir a condenação do recorrente com base em ‘provas’ colhidas exclusivamente na fase extrajudicial ou pré processual, tampouco na presunção da culpabilidade do assistido criada pelo sentenciante com base nos antecedentes do recorrente” (fl. 7, e-doc. 41).



    Pede o “provimento ao presente Recurso Ordinário para absolver o recorrente das imputações que lhes são impostas, ainda que através da concessão de Habeas corpus de oficio” (fl. 10, e-doc. 41).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 55).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do paciente, com o argumento de inexistência de provas para a condenação.



    9. Ao condenar o recorrente pela prática do crime previsto no § 1º e nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 c/c o inc. I do art. 61 do Código Penal, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itaúna/MG assentou:



    “A autoria, em que pese a negativa do réu, também é certa.



    Paula Mansa Quadrio Raposo Branco Nunes, diretora da escola vítima, na audiência do dia 18/8/2020, após confirmar o depoimento de f. 04 (audiência do dia 18/8/2020), informou a subtração da sala de supervisão da escola, por volta das 23 horas e após arrombamento da porta, de um computador completo da marca Positivo.



    Do depoimento citado, destacam-se os seguintes trechos:



    que na noite de ontem, por volta das 23 horas, a declarante recebeu uma ligação da empresa que faz monitoramento da escola, informando que a escola teria ficado sem energia e que ele havia percebido que umas das portas parecia ter sido arrombada; que então a declarante compareceu na escola e verificou que a porta da sala da supervisão foi arrombada; que referida porta fica trancada com um cadeado, o qual foi quebrado e a porta foi forçada com algum objeto, sendo que a mesma ficou bem danificada e nem tem como fechá-la; (...); que a declarante verificou que foi subtraído da escola um computador completo da marca Positivo, com CPU, monitor, mouse, teclado e estabilizador de patrimônio do estado.



    Por sua vez, Gabriel Henrique dos Anjos e Anderson Silva Diniz, às ff. 05/06, informaram que o primeiro (Gabriel), a partir de oferta do réu e de mais um indivíduo, deles adquiriu, pela quantia de R$20,00, os objetos subtraídos da escola vítima.



    Do depoimento prestado por Gabriel Henrique dos Anjos, à f. 05, destacam-se as seguintes passagens:



    (...) o declarante estava retornando para sua residência, nesta noite, juntamente com seu amigo ANDERSON SILVA DINIZ, momento em que se encontraram com CLAUDIMAR GONÇALVES, vulgo Didi que lhes ofereceu um computador a venda pelo valor de R$20,00; que o computador estava escondido em uma casa abandonada; que o declarante e Anderson foram até o local indicado por Claudimar e apanharam o objeto; (...); que o declarante pagou a Claudimar a quantia de vinte reais pelo computador completo; que Claudimar disse que estava com muita fissura para usar droga e que precisava vender o computador; (...).



    Já do depoimento de Anderson Silva Diniz, à f. 06, destacam-se os seguintes trechos:



    (...) que se encontrou com seu colega Gabriel, nesta noite, momento em que se encontraram com CLAUDIMAR GONÇALVES, vulgo Didi; que Claudimar ofereceu a Gabriel um computador completo pelo preço de vinte reais; que Gabriel adquiriu o computador de Claudimar; que o computador estava escondido em uma casa abandonada; que foram até local e apanharam o computador (...).



    Vale ponderar que os depoimentos prestados por Gabriel Henrique dos Anjos e Anderson Silva Diniz, ainda que não reproduzidos em juízo, têm valor probatório, tendo em vista que, conforme pode ser conferido acima, encontram apoio em várias provas produzidas na instrução processual. (…)



    Pontua-se, por preciso, que não há nos autos nenhum indício de que tivessem os receptadores Gabriel e Anderson algum motivo para incriminarem falsamente o acusado, caso realmente não tivessem negociado com ele e com um elemento não identificado, os bens furtados da escola, mesmo porque, ao fazerem-no, estariam atraindo para si fortes possibilidades de retaliações futuras.



    A testemunha Robson Luciano Silva, policial militar condutor do flagrante, na audiência do dia 18/8/2020, além de confirmar o depoimento de f. 02, declarou que a partir dos relatos de Paula Mansa, diretora da escola vítima, a Polícia Militar localizou, em atitude suspeita, Gabriel Henrique dos Anjos e Anderson Silva Diniz, que, ao serem abordados, informaram que adquiriram do réu e de mais um indivíduo, pela quantia de R$20,00, os objetos subtraídos.



    Do depoimento prestado por Robson Luciano Silva, à f. 02, destacam-se os seguintes trechos:



    que sua equipe foi empenhada para atender uma ocorrência de furto que teria ocorrido na Escola Estadual (...); que foi constatado pela diretora da escola, Paula Mansa, a subtração de um computador completo com CPU, mouse, teclado, estabilizador, monitor da sala de supervisão; que os militares iniciaram rastreamento e em dado momento visualizaram dois indivíduos na Rua Maria do Carmo Myrrha, os quais ao perceberem a presença da viatura policial, saíram correndo e esconderam atrás de uma construção; que de imediato foi feita a abordagem dos indivíduos, que foram identificados como sendo GABRIEL HENRIQUE DOS ANJOS e ANDERSON SILVA DINIZ; que em conversa com os dois indivíduos estes alegaram que estavam transitando pelo bairro Garcias, quando foram abordados por dois indivíduos, que um deles conheciam pelo apelido DIDI, o qual estaria vendendo um computador (monitor, cpu, teclado, mouse, estabilizador) pelo valor de R$20,00 em dinheiro e que a venda era para consumir substância entorpecente; (...); que GABRIEL e ANDERSON disseram que ao efetuar o pagamento DIDI e o outro indivíduo saíram rapidamente dizendo que iriam fumar uma pedra, e eles foram buscar o computador e depararam com a guarnição policial; que após receber informações dando conta que DIDI estaria na rua Pedro Marra compareceu uma viatura policial no local e conseguiu abordá-lo o qual se encontrava sozinho; que CLAUDIMAR a princípio negou a autoria do furto, mas disse que estava acompanhado do indivíduo de nome CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES, mas não desejou informar o que cada um fez durante a prática do furto; que ante o exposto foi dada voz de prisão em flagrante delito por furto a CLAUDIMAR GONÇALVES (...).



    A testemunha Robson Luciano Silva, no depoimento prestado na audiência do dia 18/8/2020, também declarou que o réu já era conhecido no meio policial, especialmente pela prática de crimes patrimoniais, declaração que encontra respaldo na certidão de antecedentes criminais de ff. 53/58.



    Registra-se que a subtração dos objetos, segundo o laudo pericial de ff. 86/88, foi precedida de arrombamento da porta da sala de supervisão da escola vítima.



    Ao contrário do que sustenta a Defesa, há provas seguras do arrombamento, pois, para além do laudo pericial citado, que foi elaborado por peritos oficiais, no exercício de suas atividades e, portanto, goza de fé pública, a diretora Paula Mansa, ao depor na audiência do dia 18/8/2020, reconheceu como retratadas nas fotos de ff. 87/88 a escola vítima e a porta da supervisão arrombada por ocasião da subtração dos objetos” (fls. 3-6, e-doc. 6).



    10. O reconhecimento da autoria do paciente foi ratificado no julgamento da apelação defensiva:



    “Examinando o que consta dos autos, constato que a prova é suficiente para a condenação, urna vez que embora o réu, buscando se exculpar, tenha contado que fazia uso de drogas quando Carlos se aproximou e informou que estava vendendo um computador e que Anderson e Gabriel tenham demonstrado interesse pelo bem, comprando-o de Carlos, os dois indivíduos presos na posse dos bens informaram que os compraram de Claudimar quando ele estava acompanhado de Carlos. Tal versão foi confirmada pelo policial Robson Luciano Silva que relatou em juízo já conhecer Claudimar em virtude de abordagens pretéritas e que, depois de efetuar a prisão de Gabriel e de Anderson e ser informado da venda dos equipamentos pelo réu, o localizou e abordou, ouvindo dele a confirmação da prática do crime na companhia de ‘Carlos’.



    Cumpre ressaltar que os depoimentos de policiais militares devem ser considerados aptos para sustentar uma condenação, quando forem uníssonos e não paire nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. Na hipótese, não foi produzida qualquer prova capaz de elidir as declarações do policial.



    A título de elucidação, colaciono os seguintes julgados: (…)



    Quanto ao arrombamento da escola, também não há qualquer dúvida, já que tanto a diretora da instituição quanto o funcionário da empresa de segurança confirmaram que as portas estavam arrombadas quando chegaram ao local.



    Importa registrar que as declarações prestadas pela vítima pela testemunha civil e pelos policiais militares se constituem em importante elemento de convicção, especialmente quando cria confronto com a versão apresentada pelo réu que, obviamente, busca se exculpar. Por oportuno, destaco que, no caso examinado, não há nenhum indício a colocar em dúvida a idoneidade da vítima ou das testemunhas ouvidas e nem sinais de que mantivessem animosidade ou tivessem motivo para falsamente imputar a prática do delito ao acusado.



    Vê-se, portanto, que a alegação defensiva de insuficiência de provas não merece credibilidade Em outras palavras, diante do conjunto probatório produzido nos autos a tese defensiva revela-se frágil, restando perfeitamente comprovado que o apelante, efetivamente, praticou o delito em questão.



    Aliás, a respeito da alegação defensiva, de se conferir o posicionamento dos nossos Tribunais: (…)



    Portanto, no caso vertente, a alegação defensiva de insuficiência de provas capazes de ensejar a condenação do apelante pela subtração do equipamento de informática da escola pública em companhia de terceiro não identificado está dissociada do acervo probatório estabelecido nos autos, não havendo lugar também para a desclassificação para o delito de receptação - que tem um caráter subsidiário em relação ao crime de furto - mormente quando não há sequer indícios de que o recorrente tenha adquirido, de alguma forma, os pertences da escola” (fls. 6-9, e-doc. 7).



    11. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, ao fundamento de que “a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição” (fl. 3, e-doc. 24).



    12. Para formar o convencimento motivado do juízo de primeiro grau e do Tribunal local quanto à autoria do paciente, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL: JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA, NEGATIVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 185.552-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊÑCIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXPLOSÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 203.529-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e condução de veículo automotor, em via pública, sem permissão para dirigir ou habilitação. Condenação transitada em julgado. Tese de negativa de autoria. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux), bem como que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.465-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2021)



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de junho de 2022.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora